Tribunal: TJSP
Processo: 1079249-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000637846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079249-13.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILSON
ROBERTO TODARO, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO UBATUBA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e indeferiram na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1079249-13.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/4
Apelação no 1079249-13.2019.8.26.0100.
Apelante: Wilson Roberto Todaro.
Apelado: Condomínio Edifício Ubatuba.
Ação: Embargos à Execução.
Comarca: São Paulo Foro Central 10a Vara Cível.
Juiz prolator: Alexandre Bucci.
Voto n° 28.244
Apelação.
Embargos
à
execução.
Despesas
condominiais.
Litispendência.
Não
ocorrência.
Demandas que visam cobrar despesas condominiais
de períodos diversos. Título executivo extrajudicial
líquido, certo e exigível. Sentença mantida. Recurso
improvido, na parte conhecida.
Vistos,
Trata-se de embargos opostos por
Wilson Roberto Todaro em face da execução de despesas
condominiais ajuizada por Condomínio Edifício Ubatuba
que a r. sentença de fls. 184/193, de relatório adotado,
julgou improcedente.
Inconformado, recorre o embargante
alegando, em suma, litispendência com o processo n.o
0156259-34.2011.8.26.0100,
referente
às
despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1079249-13.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/4
condominiais de maio de 2010 e as que se vencerem no
decorrer daquela cobrança. Alega que se manifestou
naquele feito no mês de abril de 2017, efetuando o
pagamento reclamado para evitar a venda judicial do
imóvel. Alega, ainda, a cobrança de valor superior ao
devido naqueles autos, o que vem sendo discutido até os
presentes dias, com apuração de um crédito em favor do
apelante
no
importe
de
R$
4.351,49.
Sustenta a impossibilidade de inclusão das cotas condominiais vincendas.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
De pronto, anoto que a exordial dos
embargos se limitou a alegar a litispendência da execução
com outra ação anteriormente ajuizada pelo Condomínio,
assim como eventual crédito em favor do ora embargante
naqueles autos, sendo de rigor o não conhecimento das
demais alegações suscitadas em sede de apelo, tendo em
vista a patente inovação recursal.
No mais, o recurso não comporta
provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1079249-13.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/4
Cuida-se de embargos opostos pelo
devedor em face da execução de despesas condominiais
vencidas a partir de maio de 2017. Assim, conforme bem
apontado pelo magistrado de primeiro grau, não há se
falar em litispendência com a ação de cobrança n.o
0156259-34.2011.8.26.0100, vez que os objetos das
demandas
são
diversos,
sendo
quitadas,
naquela,
somente as obrigações até janeiro de 2017.
Ademais, eventual crédito decorrente
de pagamento em excesso naqueles autos não torna a
presente execução inválida, restando incontroverso o
inadimplemento do objeto ora cobrado.
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos
os
seus
termos,
majorados
os
honorários
advocatícios para 11% do valor atualizado do crédito
objeto da execução, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, na parte conhecida.
WALTER EXNER
Relator